Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente foi denunciada por supostamente praticar transporte irregular de passageiros, conduta vedada pelo art. 47 da LCP. Segundo a peça acusatória, a acusada foi interpelada por guarnição da Polícia Militar enquanto oferecia serviço de transporte alternativo e clandestino de passageiros em parada de ônibus (Sobradinho I até Sobradinho II – Setor de Mansões).
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré a 30 dias de prisão simples, convertida em uma pena restritiva de direitos. Em suas razões recursais, a ré/apelante, assistida pela Defensoria Pública, defende a atipicidade da conduta (princípio da adequação social), especialmente por se tratar de situação inteiramente regulada pela legislação de trânsito.
3. Destaco que se submete às penas do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais quem exerce atividade econômica sem preencher as condições para tal exercício. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal.
4. No caso dos autos, a habitualidade restou demonstrada pela folha de antecedentes penais ID 27185998. A testemunha policial (ID 27186125) apontou que a ré estava estacionando o carro na parada de ônibus, momento no qual decidiu abordar o veículo e verificou se tratar de transporte pirata, ao valor entre R$ 3,00 (três reais) e R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos). Além disso, a testemunha passageira (ID 27186126) afirmou que pegou o transporte pirata na parada do Hospital de Sobradinho com destino à Sobradinho II e, ao passar pelo balão, a polícia parou o veículo. Narra que a abordagem pela ré aconteceu com a abertura dos vidros e com o anúncio do destino, no valor de R$ 3,00 (três reais).
5. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. Entende-se como socialmente inadequado o “transporte pirata” por ser atividade clandestina que escapa da fiscalização do Estado, colocando em risco a segurança viária e dos passageiros.
5. Precedentes: Acórdão 1341626, 00014900920198070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021; Acórdão 1335761, 07165178520198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021; Acórdão 1338999, 07093586320208070005, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.